Tribunal: TJDFT
Processo: 0715092-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715092-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE (executado), tendo por objeto a r. decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal. O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 21a sessão ordinária do Plenário Virtual, designada para o dia 20/07/2023, conforme certidão de ID 48545023. Compulsando os autos de origem (ID 158240879), verifica-se que o juízo a quo proferiu nova decisão, determinado a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal no sentido de demonstrar que a penhora tem sido cumprida no percentual determinado. Na petição juntada ao ID 48633208, o agravante noticia que a CEF prestou as informações solicitadas, acarretando a perda do objeto do presente recurso. Requer o não conhecimento do recurso. Com efeito, o pedido deduzido no presente agravo já foi alcançado no juízo de origem, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Retire-se de pauta. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora